Tribunal: TJPA
Processo: 0011527-05.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011527-05.2018.8.14.0049

APELANTE: PATRICK DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROVIMENTO –

APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE
– JUÍZO A QUO QUE APLICOU A CAUSA ESPECIAL DE DIMMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

01.
Absolvição por insuficiência de provas/ Desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da lei de drogas:
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;

02. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
Na espécie, diversamente do que afirmou a defesa, a juíza
a quo
aplicou em favor do apelante, de forma fundamentada, a referida causa especial de diminuição de pena, reduzindo a pena em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços);

03.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

PATRICK DIAS DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Consta na denúncia que no dia 11/12/2018, por volta das 13h30min, em via pública, na Rodovia BR-316, neste município, o apelante trazia consigo para a comercialização 22 (vinte e dois) pequenos envelopes da substância entorpecente conhecida como “maconha”, sem autorização legal ou regulamentar. Perante a autoridade policial, o apelante confessou a autoria do crime.

Narra a acusação, que uma equipe da polícia militar realizava ronda de rotina pelas ruas da cidade, precisamente na Rodovia BR-316, sentido Santa Izabel do Pará, quando avistou na garupa de um mototaxista um homem com uma mochila nas costas, momento em que a guarnição decidiu abordá-lo e ao ser revistado, foram com ele encontrados 22 (vinte e dois) envelopes contendo “maconha”, bem como a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta) reais em cédulas trocadas, situação que se presume ser oriundo de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição, diante da ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.° 11.343/06. Subsidiariamente requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o apelante por sua absolvição, em razão da ausência de provas do crime de tráfico de entorpecentes ou que seja efetuada a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei n.° 11.343/06 para o de consumo pessoal previsto no art. 28 da lei de drogas.
Adianto que tais pleitos não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada através do Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (fls. 182, ID 10720835), bem como por meio do Laudo de Constatação de Substância de Entorpecente Provisório (fls. 169, ID 10720836) e ainda em razão do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Definitivo (fls. 79, ID 10720854), comprovando a potencialidade toxicológica da substância apreendida.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, diante dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelos policiais militares Arildon Janes Rabelo Jacinto e Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira (fls.68/70, ID 10720856), que efetuaram a prisão em flagrante, quando este transportava em plena via pública, no interior de uma mochila, 22 (vinte e duas) petecas de “maconha”, conhecidas como “limãozinho”.

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida. (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Quanto ao pedido desclassificatório, requerido pelo apelante, impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, verificando-se que as circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização, sendo preso em flagrante delito, transportando em plena via pública, uma mochila com 22 (vinte e duas) petecas, conhecidas por “limãozinho”, razões pelas quais fica inviável a desclassificação ora pretendida pelo apelante.

Por tais fatos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a ele imputado.

Subsidiariamente, requer a requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Analisando os autos
,

verifica-se que

a magistrada que prolatou a r. sentença condenatória, aplicou à causa de diminuição de pena
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, assim fundamentando-a:
“O réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, pois não há informações indicando que não é primário e de bons antecedentes, bem como inexiste prova de envolvimento com atividade ou organização criminosa. Deste modo, verificando a quantidade de entorpecente apreendido e o primeiro envolvimento dos réus em delitos, sendo as demais condições favoráveis, deve ser aplicada a redução de pena em seu grau máximo, ou seja,
2/3 (dois) terços
, garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023